Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
Conflito negativo de competência. Vara de Execução Fiscal vs. Vara da Fazenda Pública. Ação anulatória de CDA.
Compete ao Juízo da Fazenda Pública conhecer de ação anulatória de CDAs objeto de execução fiscal na vara especializada, considerando que a conexão não modifica competência absoluta, assim como a interpretação restritiva que ambas as Câmaras conferem aos arts. 35, da LOJDFT, e 2o, da Resolução 19/09 da Corte.